Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte embargante-apelante sustenta contradição no acórdão, que não teria observado o disposto no art. 85 do CPC para arbitrar honorários sucumbenciais a serem arcados pela parte vencida.
2. Não há contradição no v. acórdão quanto a não fixação de honorários na instância recursal, se não foi fixada verba honorária na sentença de origem.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.